Tribunal: TJBA
Processo: 8174032-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174032-58.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: THAIS SILVA BATISTA

Advogado(s)
:
KENY CINTRA MASCARENHAS

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, HERNANI LOPES DE SA NETO, GABRIELA RODRIGUES SILVA LEAL, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO EDUCACIONAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia Ltda. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por aluna beneficiária do FIES, reconhecendo a prática discriminatória por parte da instituição de ensino ao não conceder o mesmo desconto de pontualidade aplicado aos alunos pagantes diretos. A decisão determinou a revisão contratual, devolução dos valores pagos a maior em dobro e fixação de indenização por dano moral, além da condenação ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em saber se houve omissão no acórdão ao deixar de considerar que o pagamento realizado pelo FIES e pela coparticipação da aluna não ocorre de forma antecipada, requisito para a concessão do desconto de pontualidade . Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC/15.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou expressamente a questão do tratamento discriminatório, fundamentando que a diferenciação entre alunos beneficiários do FIES e os demais configura violação ao princípio da isonomia e aos dispositivos legais aplicáveis.

A decisão destacou a vedação legal à cobrança diferenciada de mensalidades (Lei 10.260/2001, art. 4º, §4º), a inaplicabilidade da autonomia administrativa e financeira como justificativa e a obrigação de estender os descontos aos estudantes financiados.

Não restando configurada omissão, o recurso tem caráter infringente e rediscute matéria já decidida, sendo incabível na via eleita.

Aplica-se o entendimento pacificado pelo STJ e por esta Corte de que os embargos de declaração não são meio hábil para rediscussão de mérito, sob pena de violação aos princípios da celeridade e economia processual.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão no acórdão que, de forma clara e fundamentada, afasta a justificativa de pagamento não antecipado para negar desconto de pontualidade aos alunos do FIES, reconhecendo a prática como discriminatória e violadora do princípio da isonomia.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15.

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei 10.260/2001, art. 4º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 807770/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.05.2016; TJ/BA, Embargos de Declaração nº 0001393-52.2017.8.05.0000/50000, Rel. Desª Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 25.07.2017 .

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº 8174032-58.2022.8.05.0001
, que figuram como parte recorrente
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA.

e parte recorrida
THAIS SILVA BATISTA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do eminente Relator.